Tribunal: TJDFT
Processo: 0728234-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728234-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES BONFIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730218-34.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário da devedora. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. Aduz que “o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento da execução pode acarretar em início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito.” Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o prosseguimento do feito para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora da parte devedora, para que informe “se a recorrida permanece na ativa, quanto recebe, se há descontos nos contracheques da demandada e quais são”. Preparo regular (ID’s 38629839/38629840). É o relatório. Decido. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.. No caso, em uma análise preliminar, verifico que não assiste razão ao agravante tendo em vista que a própria Câmara dos Deputados, por ser órgão público, mantém um portal de transparência para divulgação das remunerações do seu quadro de pessoal, em atendimento a Lei de Acesso à Informação no 12.527/2011, podendo o agravante/exequente lá obter a informação que almeja. De mais a mais, essa informação seria desnecessária, tendo em vista o caráter da impenhorabilidade dos salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses listadas acima, que não se estão presentes no caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022